Tribunal: TJBA
Processo: 8027179-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027179-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE AUGUSTO NOVIS FILHO

Advogado(s)
:
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:
ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA NA ORIGEM. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL SEM REGISTRO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição de parte do débito (exercício de 2005), mas rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva do executado. O agravante sustenta não ser o proprietário dos imóveis tributados (IPTU 2006-2009), pois os alienou em datas anteriores aos fatos geradores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o executado, que figura como proprietário no registro imobiliário, possui legitimidade para responder pela execução fiscal de IPTU, mesmo alegando ter alienado os imóveis a terceiros por meio de escritura pública não levada a registro.

III. Razões de decidir

3. A transferência da propriedade de bens imóveis entre vivos ocorre somente mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme os artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil.

4. O agravante não apresentou as certidões de matrícula atualizadas dos imóveis, documentos indispensáveis para comprovar a efetiva alteração da titularidade e a perda da condição de proprietário perante terceiros.

5. A simples apresentação de escritura pública, desacompanhada do competente registro imobiliário, não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do proprietário registral pelo pagamento do IPTU.

6. Enquanto não efetivado o registro da transferência no cartório competente, o alienante (proprietário registral) permanece como contribuinte do IPTU e, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. A legitimidade passiva para a execução fiscal de IPTU é do proprietário que consta no registro imobiliário, nos termos dos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil. 2. A alienação do imóvel por escritura pública, sem o respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis, não afasta a responsabilidade tributária do proprietário registral."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.227 e 1.245. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2151685-83.2024.8.26.0000, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18ª Câmara de Direito Público, pub. 10.06.2024; TJ-PR, Ap 0013950-87.2012.8.16.0017, Rel. José Sebastião Fagundes Cunha, 3ª Câmara Cível, pub. 23.07.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8027179-78.2025.8.05.0000
,
em que
é
Agravante,
JORGE AUGUSTO NOVIS FILHO
,

e Agravado,
MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.